Tribunal: TJDFT
Processo: 0718159-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718159-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK COMERCIO E REPRESENTACOES S.A., ESTOK DISTRIBUIDORA E SERVICOS S.A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESTOK COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES S.A. e OUTRAS, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança no 0705792-96.2022.8.07.0018, impetrado pelas agravantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, não conheceu do pedido liminar, em virtude da existência de decisão proferida nos autos da suspensão de segurança de n.o 0706978-14.2022.8.07.000 (ID 124281438, na origem). Nesta instância recursal, esta relatoria indeferiu o pedido liminar, nos termos retratados no ID 36169327. Ato contínuo, as recorrentes opuseram embargos de declaração em face da decisão proferida por esta Relatora (ID 36688001), os quais foram parcialmente acolhidos, apenas para corrigir erro material (ID 36700217). No presente momento processual, o d. magistrado a quo comunicou que foi proferida sentença nos autos originários (ID 36886338), tendo encaminhado a cópia do decisum, que foi prolatado em 24/6/2022, concedendo a segurança pleiteada pelas impetrantes (ID 36886339). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC, declaro a prejudicialidade do recurso e não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora